Tribunal: TJDFT
Processo: 0729264-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0729264-06.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ANGELUCIA DE SOUSA VALE APELADO: CONDOMINIO DO LOTE 06, VIA NM 12-A QUADRA 12, SETOR N/NORTE Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela apelante através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual desistira[1] da apelação que interpusera, assentando a ausência de interesse em seu prosseguimento, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos ao juízo de origem para materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 73185005 (fl. 132/134).